Tribunal: TJDFT
Processo: 0000321-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. SUSPENSÃO. INTERESSE DE AGIR. PERDA DE OBJETO. CONVÊNIO No 86, DO CONFAZ. LEI DISTRITAL No 4.732/11. RE 576.155.

1. No julgamento do RE 576.155, o excelso STF firmou a seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.

2. Considerando que o pedido formulado na ação civil pública tem por objeto crédito remido pela Lei Distrital no 4.732/11, impõe-se a constatação que a tutela jurisdicional perseguida não é útil nem necessária ao MPDFT, eis que, mesmo que viesse a ser declarada a inconstitucionalidade do Termo de Acordo em Regime Especial firmado entre as partes, a remissão concedida pela citada Lei Distrital tornaria ineficaz o provimento jurisdicional eventualmente proferido.

3. Apelação e remessa oficial providas.